Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715199-56.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA, BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP APELADO: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP, FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Apelante FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA para que comprove o pagamento do preparo do recurso (comprovante de pagamento com código de barras ilegível - ID 13767775) ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator